Tribunal: TJMT
Processo: 1000482-24.2025.8.11.0049
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000482-24.2025.8.11.0049
APELANTE: ALEXSANDRO CONSTANTINO
APELADOS: LAURO SULEK e MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE ADVOGADOS PARA ATUAÇÃO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – ACORDO HOMOLOGADO QUE PREVIA VALOR GLOBAL DE R$350.000,00 – DESTINAÇÃO DE R$328.000,00 AO RECLAMANTE E R$22.000,00 A TÍTULO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PAGAMENTO PARCIAL DAS PARCELAS – ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE HONORÁRIOS PELOS ADVOGADOS – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.
O acordo celebrado em reclamação trabalhista, homologado judicialmente, previu expressamente a destinação de valores tanto ao reclamante quanto aos patronos a título de honorários de sucumbência, sendo tais parcelas autônomas e perfeitamente identificáveis.
A retenção de 30% sobre o valor efetivamente recebido pelo cliente encontra respaldo em contrato regularmente firmado e não foi impugnada quanto à sua validade.
Os honorários de sucumbência constituem direito autônomo do advogado, de natureza alimentar, nos termos do art. 85, §14, do CPC, e do art. 22 da Lei no 8.906/94, não se submetendo à exigência de proporcionalidade em caso de inadimplemento parcial do acordo.
A conduta dos advogados pautou-se nos parâmetros legais, contratuais e éticos, não havendo configuração de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.
Inviável a revisão, pela Justiça Estadual, dos cálculos elaborados e homologados pela Justiça do Trabalho, por se tratar de matéria afeta à sua competência exclusiva (art. 114, I, da CF).
Recurso desprovido. Manutenção da improcedência da demanda. Majoração dos honorários advocatícios recursais para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000482-24.2025.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXSANDRO CONSTANTINO - CPF: 004.575.261-30 (APELANTE), MICHEL CHYBLI HADDAD NETO - CPF: 120.199.788-73 (ADVOGADO), ANDRE LOTTO GALVANINI - CPF: 120.099.168-08 (ADVOGADO), LAURO SULEK - CPF: 177.727.100-20 (APELADO), MARCOS ANDRE SCHWINGEL - CPF: 880.036.981-20 (ADVOGADO), MARCOS ANDRE SCHWINGEL - CPF: 880.036.981-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE ADVOGADOS PARA ATUAÇÃO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – ACORDO HOMOLOGADO QUE PREVIA VALOR GLOBAL DE R$350.000,00 – DESTINAÇÃO DE R$328.000,00 AO RECLAMANTE E R$22.000,00 A TÍTULO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PAGAMENTO PARCIAL DAS PARCELAS – ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE HONORÁRIOS PELOS ADVOGADOS – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

O acordo celebrado em reclamação trabalhista, homologado judicialmente, previu expressamente a destinação de valores tanto ao reclamante quanto aos patronos a título de honorários de sucumbência, sendo tais parcelas autônomas e perfeitamente identificáveis.

A retenção de 30% sobre o valor efetivamente recebido pelo cliente encontra respaldo em contrato regularmente firmado e não foi impugnada quanto à sua validade.

Os honorários de sucumbência constituem direito autônomo do advogado, de natureza alimentar, nos termos do art. 85, §14, do CPC, e do art. 22 da Lei no 8.906/94, não se submetendo à exigência de proporcionalidade em caso de inadimplemento parcial do acordo.

A conduta dos advogados pautou-se nos parâmetros legais, contratuais e éticos, não havendo configuração de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Inviável a revisão, pela Justiça Estadual, dos cálculos elaborados e homologados pela Justiça do Trabalho, por se tratar de matéria afeta à sua competência exclusiva (art. 114, I, da CF).

Recurso desprovido. Manutenção da improcedência da demanda. Majoração dos honorários advocatícios recursais para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000482-24.2025.8.11.0049

APELANTE:

ALEXSANDRO CONSTANTINO

APELADOS:

LAURO SULEK e MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALEXSANDRO CONSTANTINO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, subscrita pelo Juiz Substituto
Alex Ferreira Dourado
, nos autos da Ação de Restituição de Valores Recebidos cumulada com Indenização por Danos Morais, processo originário número 1000482-24.2025.8.11.0049, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados pelo autor, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça deferida. A sentença recorrida é integrada por ulterior decisão que dirimiu embargos de declaração opostos pelo autor recorrente.

Nas razões do apelo (Id. 303996397), o apelante sustenta, em síntese, que contratou os apelados Lauro Sulek e Marcos André Schwingel como seus advogados em demanda trabalhista processo número 0000099-81.2021.5.23.0126), mediante contrato
ad exitum
com percentual de 30% sobre o êxito.

Diz que o acordo homologado na Justiça do Trabalho fixou o valor global de R$350.000,00, sendo R$328.000,00 destinados ao autor reclamante e R$22.000,00 aos advogados a título de honorários de sucumbência.

Afirma que apesar de o acordo prever o parcelamento em 32 vezes, com pagamentos conjuntos das parcelas principal e acessória, foram quitadas apenas cinco parcelas, totalizando R$50.000,00, dos quais os apelados se apropriaram integralmente dos honorários de sucumbência (R$22.000,00) e ainda retiveram 30% do valor de R$28.0000,00 que seriam destinados ao apelante, resultando no repasse de apenas R$19.600,00 ao cliente.

Explana que os honorários de sucumbência deveriam ser pagos proporcionalmente à efetiva execução do acordo, considerando o inadimplemento substancial da obrigação.

Defende, no mais, que não havia cláusula que autorizasse o adiantamento integral da verba sucumbencial e apontou enriquecimento sem causa, afronta ao princípio da boa-fé objetiva, violação ao Código de Ética e Disciplina da OAB, bem como aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função social da advocacia; é impositivo o reconhecimento do direito à repetição do indébito e à reparação por danos morais decorrentes da conduta dos apelados.

Pede, ao final, o provimento da apelação para reformar integralmente a sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais, condenando os apelados à restituição proporcional dos valores retidos indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e custas e honorários sucumbenciais.

No Id. 303996399 foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida Lauro Sulek e Marcos André Schwingel, sustentando, em suma, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais não teriam enfrentado adequadamente os fundamentos da sentença.

No mérito, defendem que os valores foram corretamente distribuídos, com base no acordo homologado no processo trabalhista, que previa o valor global de R$350.000,00, dos quais R$22.000,00 correspondentes aos honorários de sucumbência.

Alegam que os pagamentos foram realizados proporcionalmente, conforme os cálculos da contadoria do TRT da 23a Região, os quais consideraram quitados os honorários de sucumbência.

Destacam que, dos R$50.000,00 recebidos da reclamada, R$22.000,00 referiam-se aos honorários de sucumbência, e R$28.000,00 ao crédito do autor, do qual foram descontados legitimamente os 30% contratuais.

Ressaltam que a sentença recorrida observou corretamente os termos do contrato de honorários, o Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94) e os documentos oficiais dos autos, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Reiteram a ausência de qualquer conduta ilícita ou arbitrária por parte dos apelados, afirmando que os honorários de sucumbência são direito dos advogados, sendo descabida a pretensão de devolução proporcional ou de reparação moral.

Requerem, ao final, o não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal, e, caso superada a preliminar, o desprovimento da apelação, com a consequente manutenção da sentença em todos os seus termos.

Certidão de tempestividade do apelo no Id. 303996850.

Recorrente beneficiário da gratuidade de justiça (Id. 305057358).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de apelação interposta por Alexsandro Constantino contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de restituição de valores recebidos indevidamente, cumulada com indenização por danos morais, proposta em face de Lauro Sulek e Marcos André Schwingel, ambos advogados constituídos para representação do autor em reclamação trabalhista.

Nas razões recursais, o autor apelante sustenta, em suma, que os advogados retiveram valores indevidamente, tanto a título de honorários de sucumbência quanto contratuais, uma vez que o acordo trabalhista não foi integralmente adimplido. Defende a necessidade de devolução proporcional dos valores recebidos pelos patronos e pleiteia a condenação destes ao pagamento de indenização por danos morais.

Deste modo, a controvérsia gira em torno da licitude da apropriação, pelos advogados, da integralidade dos honorários de sucumbência fixados em acordo trabalhista, apesar do inadimplemento parcial do pacto, bem como da legitimidade da retenção dos honorários contratuais pactuados no percentual de 30% sobre o valor recebido pelo cliente.

Eis o teor da sentença recorrida, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia:

“(...) A relação entre advogado e cliente é regida pelo Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94), caracterizada pela relação de confiança e mandato profissional, não configurando relação de consumo típica.

A análise dos documentos juntados aos autos, notadamente o acordo homologado na Justiça do Trabalho (processo n. 0000099-81.2021.5.23.0126), revela que o valor total pactuado de R$ 350.000,00 não se destinava exclusivamente ao autor, mas compreendia:
(a) crédito do reclamante: R$ 328.000,00; (b) honorários de sucumbência dos advogados: R$ 22.000,00 (id. 186604201).

Esta distinção é fundamental e encontra-se claramente expressa no termo de acordo,
conforme demonstrado pelos cálculos de liquidação da sentença apresentados pelos requeridos, elaborados pelo próprio juízo trabalhista (id. 187273698; id. 187273704).

Das cinco parcelas pagas pela reclamada (R$ 50.000,00), a distribuição seguiu a proporção estabelecida no acordo: crédito do autor: R$ 28.000,00 (parcela proporcional de R$ 328.000,00); honorários de sucumbência: R$ 22.000,00 (valor integral conforme previsto no acordo).

Dos R$ 28.000,00 correspondentes ao crédito do autor, foram legitimamente descontados 30% a título de honorários contratuais (R$ 8.400,00), resultando no repasse de R$ 19.600,00 ao autor, valor que efetivamente lhe foi entregue.

Questão de fundamental importância que emerge dos autos refere-se à competência para dirimir controvérsias sobre a distribuição de valores oriundos de acordo trabalhista homologado.

Os cálculos elaborados pela contadoria do Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região, após o inadimplemento do acordo, consideraram quitados os honorários de sucumbência dos advogados no valor de R$ 22.000,00, conforme se verifica dos documentos de id. 187273704.

Caso este Juízo acolhesse a pretensão do autor, reconhecendo que as parcelas pagas (R$ 50.000,00) se destinavam exclusivamente ao seu crédito, seria necessário: oficiar a Vara Trabalhista para retificação dos cálculos homologados; alterar o status dos honorários de sucumbência de "quitado" para "não quitado" (R$ 44.000,00 com multa de 100%); reduzir o crédito líquido do autor no processo trabalhista.

Tal situação evidencia a necessidade de instauração de
concurso de credores no processo trabalhista originário
, procedimento que deve ser
apreciado pelo Juízo Trabalhista competente
, único com atribuição para definir a ordem e preferência dos créditos decorrentes do acordo homologado.

Este Juízo não possui competência ratione materiae para intervir em cálculos elaborados e homologados pela Justiça do Trabalho, nem para alterar a distribuição de créditos já definida em processo de execução trabalhista.

Os requeridos agiram em estrita observância aos termos do acordo trabalhista homologado e à legislação aplicável. O art. 22 da Lei 8.906/94 assegura aos advogados "o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência."

Os honorários de sucumbência (R$ 22.000,00) pertencem legitimamente aos advogados, não cabendo qualquer repasse percentual ao cliente sobre tais valores. A cobrança de honorários contratuais de 30% sobre o crédito líquido do autor (R$ 28.000,00) está em conformidade com o contrato firmado.

Como bem fundamentado pelos requeridos, aplicando-se por analogia o art. 916 do CPC, em parcelamentos de créditos executados deve haver o pagamento integral dos honorários advocatícios de sucumbência, o que efetivamente ocorreu no caso em análise.

Não configurada a apropriação indevida alegada na inicial, inexiste ato ilícito capaz de gerar dano moral indenizável. Os requeridos agiram dentro dos parâmetros legais e contratuais, cumprindo seus deveres profissionais.

A simples divergência interpretativa sobre cálculos, quando ausente má-fé ou abuso, não enseja reparação por danos morais.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por Alexsandro Constantino em desfavor de Lauro Sulek e Marcos André Schwingel.

Em razão da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça já deferida no evento de id. 186798573.

Caso interposto recurso de apelação, abrir-se-á vista à parte contrária para contrarrazões (15 dias), remetendo-se, incontinenti, ao órgão ad quem, independentemente de nova conclusão ou juízo de admissibilidade, nos termos do art. 1009, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC.

Após o trânsito, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais e o fundamento desta sentença, dando-se baixa definitiva sistema PJe.

Int.

Às providências.

Vila Rica-MT,
na data da assinatura eletrônica.

Alex Ferreira Dourado

Juiz Substituto
”

Pois bem.

Primeiramente, no que tange à preliminar de ausência de dialeticidade suscitada nas contrarrazões, infere-se que deve ser rejeitada na medida em que, embora os apelados sustentem que as razões recursais não teriam enfrentado os fundamentos da sentença, verifica-se que o recurso ataca diretamente os principais pontos da decisão, notadamente a legalidade da apropriação dos honorários e a interpretação dos cálculos homologados.

Não se caracteriza, assim, vício formal apto a impedir o conhecimento do recurso, de modo que
REJEITO
a referida preliminar.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
RECEBO
o recurso de apelação interposto.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

No caso, verifica-se que a sentença proferida em primeiro grau analisou detidamente os documentos constantes dos autos e concluiu, com correção, que os valores apropriados pelos réus estavam em conformidade com o contrato de honorários firmado entre as partes, com os termos do acordo judicial homologado na Justiça do Trabalho e com os cálculos oficiais elaborados pela contadoria do Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região.

Neste contexto, a alegação central do apelante reside na suposta indevida apropriação dos honorários de sucumbência, sob o argumento de que, diante do inadimplemento substancial do acordo homologado na reclamação trabalhista, o pagamento dessa verba deveria ocorrer de forma proporcional à efetiva execução do pacto.

A interpretação pretendida, todavia, não encontra amparo na legislação aplicável, tampouco nos elementos constantes dos autos.

Conforme bem destacado na sentença, o acordo judicial celebrado no processo trabalhista número 0000099-81.2021.5.23.0126 (Ids. Num. 303996374 - Pág. 1 e Num. 303996375 - Pág. 2) estipulou expressamente que o valor global de R$350.000,00 compreendia duas parcelas autônomas: R$328.000,00 destinados ao crédito do reclamante (apelante) e R$22.000,00 referentes aos honorários de sucumbência dos advogados.

No caso, o que ocorreu foi que, com os pagamentos dos valores efetuados de forma parcelada no montante total de R$50.000,00, sendo R$22.000,00 foram destinados aos advogados que patrocinaram o autor, a título de direito autônomo de honorários de sucumbência, conforme expressamente pactuado no acordo homologado judicialmente, e sobre os R$28.000,00 (vinte e oito mil) restantes, que referiam-se ao montante principal devido ao autor, foram legitimamente descontados e retidos pelos patronos o montante de R$8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) à título de honorários contratuais expressamente estipulados em contrato, sendo repassado à parte autora a quantia total de R$19.600,00, o que equivale a 70% sobre o montante principal efetivamente pago.

A retenção dos 30% dos honorários contratuais possui amparo no contrato de serviços advocatícios firmado entre as partes, na medida em que o item 2 da avença estatui que o pagamento deve ocorrer na data em que o constituinte receber da reclamada. Veja-se:

A pretensão de proporcionalidade do autor no recebimento dos valores não possui previsão contratual, não havendo margem para interpretação que condicione o recebimento dos honorários de sucumbência à efetiva integralização montante total acordo judicialmente.

Neste contexto, frisa-se a natureza jurídica dos honorários sucumbenciais como direito autônomo do advogado conforme expresso no § 14 do art. 85 do Código de Processo Civil, o qual preleciona que
“os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho”
.

Em outras palavras, os R$22.000,00 de honorários sucumbenciais estipulados no ajuste judicial, trata-se de parcela que não integra o patrimônio do cliente e que é devida independentemente da forma como o valor principal será satisfeito.

De outra feita, a apropriação imediata da verba pelos causídicos, portanto, encontra respaldo legal e jurisprudencial consolidado. A esse respeito, a jurisprudência do STJ reitera que os honorários de sucumbência são direito exclusivo do advogado, não sendo cabível a revisão ou retenção dessa verba pelo cliente, mesmo em caso de inadimplemento parcial da obrigação principal.

Outrossim, a retenção dos honorários contratuais promovida pela parte requerida apelada tem amparo no Estatuto da OAB, que preleciona, em seu art. 22:

“Art. 22.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência
.

§ 1o O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2o
,
3o
,
4o
,
5o
,
6o
,
6o-A
,
8o
,
8o-A
,
9o
e
10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil).
(Redação dada pela Lei no 14.365, de 2022)

§ 3o Salvo estipulação em contrário, um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final.

§ 4o
Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento
ou precatório,
o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou
.”

O caso, no tocante aos honorários contratuais, o contrato firmado entre as partes previu expressamente o percentual de 30% sobre o benefício econômico auferido pelo autor, de tal feita que do total de R$50.000,00 pagos pela reclamada no processo trabalhista, R$28.000,00 corresponderam ao crédito do autor, sendo legítima a retenção de R$8.400,00 pelos réus a título de honorários contratuais, destacando-se que o valor remanescente de R$19.600,00 foi efetivamente repassado ao cliente, conforme reconhecido pelo próprio apelante em sua petição inicial.

Não se trata, pois, de retenção indevida ou de enriquecimento sem causa, mas de execução regular de cláusula contratual livremente pactuada e cuja validade não foi impugnada nos autos.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL APELAÇÃO CÍVEL.
RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ART. 22, § 4o, DA LEI 8.906/94. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art . 22, § 4o, da Lei 8.906/94, se o advogado juntar aos autos o seu contrato de honorários antes da expedição de alvará de levantamento, o Juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou; 2. Tal autorização legal de retenção dos honorários advocatícios contratuais é amplamente aceita por nossos Tribunais, inclusive pelo STJ, à luz de precedentes como o REsp 1516636/PE, DJe 13/02/2017.”
(TJ-PE - AC: 00478903420198172001, Relator: FRANCISCO MANOEL TENORIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/04/2021, Gabinete do Des. Francisco Manoel Tenório dos Santos (5a CC))

Ademais, a sentença também assentou — e com razão — que a eventual revisão dos cálculos homologados pela Justiça do Trabalho, para fins de redistribuição de verbas entre cliente e advogado, extrapola os limites da competência da Justiça Comum, dado que a execução do acordo e a fixação da destinação dos valores se deram no bojo de demanda trabalhista. Veja-se tal ponto do édito:

“(...)

Questão de fundamental importância que emerge dos autos refere-se à competência para dirimir controvérsias sobre a distribuição de valores oriundos de acordo trabalhista homologado.

Os cálculos elaborados pela contadoria do Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região, após o inadimplemento do acordo, consideraram quitados os honorários de sucumbência dos advogados no valor de R$ 22.000,00, conforme se verifica dos documentos de id. 187273704.

Caso este Juízo acolhesse a pretensão do autor, reconhecendo que as parcelas pagas (R$ 50.000,00) se destinavam exclusivamente ao seu crédito, seria necessário: oficiar a Vara Trabalhista para retificação dos cálculos homologados; alterar o status dos honorários de sucumbência de "quitado" para "não quitado" (R$ 44.000,00 com multa de 100%); reduzir o crédito líquido do autor no processo trabalhista.

Tal situação evidencia a necessidade de instauração de concurso de credores no processo trabalhista originário, procedimento que deve ser apreciado pelo Juízo Trabalhista competente, único com atribuição para definir a ordem e preferência dos créditos decorrentes do acordo homologado.

Este Juízo não possui competência ratione materiae para intervir em cálculos elaborados e homologados pela Justiça do Trabalho, nem para alterar a distribuição de créditos já definida em processo de execução trabalhista.

(...)”

Deste modo, frisa-se a incompetência material da Justiça Estadual para rever ou invalidar os efeitos de decisão homologatória da Justiça do Trabalho decorre do próprio texto constitucional, que confere competência à Justiça especializada para julgar as causas oriundas da relação de trabalho, nos termos do art. 114, I, da Constituição Federal.

O pleito indenizatório por danos morais também não se sustenta, isso porque a conduta dos advogados foi lícita e não extrapolou os limites da atuação profissional ou contratual.

Não se verifica, nos autos, qualquer elemento que indique abuso de direito, má-fé, coação, dolo ou qualquer ato ilícito capaz de gerar lesão extrapatrimonial à parte.

Ademais, a mera discordância sobre cálculos ou a insatisfação com a prestação de serviços, quando ausente comportamento reprovável ou ofensivo, não configura situação apta a ensejar dano moral indenizável. Nesse aspecto, conforme corretamente ponderado pela sentença, “
a simples divergência interpretativa sobre cálculos, quando ausente má-fé ou abuso, não enseja reparação por danos morais”
, repisando-se que a atuação dos réus observou a legislação vigente, os parâmetros éticos da profissão e os termos contratuais estabelecidos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, que ora se reforçam.

Majoro
os honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça deferida ao autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025